Tribunal: TJDFT
Processo: 0749717-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE APLICATIVO. APARELHO CELULAR ESQUECIDO NO VEÍCULO. GUARDA NÃO TRANSFERIDA AO MOTORISTA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O transportador é responsável pela integridade dos bens que lhe foram entregues para transporte, nos termos dos artigos 734 e 750 do Código Civil.

2. O aparelho celular, que não foi entregue à guarda e responsabilidade do transportador/motorista de aplicativo, permanece na posse e sob a vigilância do passageiro.

3. Extravasa o âmbito de atuação do transportador a prestação de serviços de vigilância e guarda dos pertences que estão na posse do cliente, cabendo ao passageiro zelar pela guarda e cuidado dos seus bens.

4. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Se a posse do aparelho celular não foi transferida ao motorista do aplicativo, a responsabilidade pelo eventual esquecimento será creditada exclusivamente ao consumidor que detinha a posse do bem.

5. Precedentes: AgRg no AREsp n. 170.161/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/8/2012; Acórdão 1171761, 07465462820188070016, Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no DJe: 22/5/2019.Acórdão 571453, 20100310108872ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/3/2012; Acórdão 617613, 20110112167116ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 21/8/2012.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.